Tribunal: TJSP
Processo: 2242993-16.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação declaratória de nulidade de cláusula e indenização - Suspensão do feito diante do deferimento da recuperação judicial da ré, impondo ao credor a regular habilitação do crédito naqueles autos - Pedido de extinção da execução - Cabimento - Inteligência dos art. 6o e 52, da Lei 11.101/05 - Notícia, contudo, da extinção do processo de recuperação judicial em relação a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação declaratória de nulidade de cláusula e indenização - Suspensão do feito diante do deferimento da recuperação judicial da ré, impondo ao credor a regular habilitação do crédito naqueles autos - Pedido de extinção da execução - Cabimento - Inteligência dos art. 6o e 52, da Lei 11.101/05 - Notícia, contudo, da extinção do processo de recuperação judicial em relação a uma das devedoras que justifica o regular prosseguimento do feito com relação a esta - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242993-16.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VIVER
INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
IMPAR PROJETO 71 SPE LTDA, são agravados ALUIZO ALMEIDA FONSECA e
ELISABETE VITORIA TORRES FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242993-16.2018.8.26.0000 -Voto no 28.685
2
Agravo de Instrumento no 2242993-16.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Viver Incorporadora e Construtora S.A
em
recuperação judicial e outra
Agravados: Aluizio Almeida Fonseca e outro
Voto no 28.685
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusula
e
indenização - Suspensão do feito diante do
deferimento da recuperação judicial da ré,
impondo ao credor a regular habilitação do
crédito naqueles autos - Pedido de extinção da
execução - Cabimento - Inteligência dos art. 6o
e 52, da Lei 11.101/05 - Notícia, contudo, da
extinção do processo de recuperação judicial
em relação a uma das devedoras que justifica o
regular prosseguimento do feito com relação a
esta - Recurso provido em parte.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação declaratória de nulidade de cláusula
e indenização, em fase de cumprimento de sentença, ordenou a
suspensão do feito diante do deferimento da recuperação judicial
da ré impondo ao credor a regular habilitação do crédito naqueles
autos, salientando em sede de embargos de declaração que “O
mero deferimento
do processamento
da Recuperação
Judicial não
enseja a novação do crédito, que somente se configurará
com a
efetiva aprovação
do plano para pagamento
do crédito sub judice,
o que até o momento,
não foi comprovado
nos autos”.
Inconformadas, sustentam as agravantes
Viver Incorporadora e Construtora S.A e Inpar Projeto 71 SPE Ltda.,
que o crédito ora cobrado foi novado com a homologação do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242993-16.2018.8.26.0000 -Voto no 28.685
3
de recuperação judicial, nos termos do artigo 59, da Lei
11.101/2005, sendo de rigor a extinção do feito. Defendem que o
crédito em discussão está sujeito à recuperação judicial e que o
plano de recuperação judicial foi homologado em 07.12.2017,
tendo se operado a novação do crédito. Pedem a reforma da
decisão com a imediata extinção do cumprimento de sentença.
Recurso regularmente processado, ausente
pedido liminar (fls. 63/64). Contraminuta às fls. 66/69. Em seu
parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do reclamo (fls. 77/82).
2. Merece parcial acolhida o reclamo.
Com efeito, ao que se vê dos autos, os
credores propuseram ação de indenização pelo atraso na entrega
de imóvel, sendo posteriormente deferido o pedido de recuperação
judicial das rés, com a aprovação do plano de pagamento dos
credores em 07.12.2017.
Nesse passo, reconhecido que o crédito em
discussão está sujeito à recuperação judicial, desde que já
liquidado no juízo de origem, e uma vez já deferido o
processamento do pedido, não se justifica a mera suspensão desta
execução singular, hipótese apenas restrita aos casos de crédito
não sujeito ao concurso universal (artigos 6o e 52, III, da Lei
11.101/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242993-16.2018.8.26.0000 -Voto no 28.685
4
Nesse sentido: “Agravo de Instrumento

Ação de cobrança de sobre estadia de contêineres
- Cumprimento

de sentença Executada
que se encontra em regime de recuperação

judicial Crédito exequendo
constituído
anteriormente
ao pedido de
recuperação
que deve, por isso, se submeter ao referido plano
Cumprimento
de sentença que deve ser extinto Recurso provido ”
(14a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2063200-83.2019.8.26.0000, Relator Thiago de Siqueira, j.
14.05.2019).
Observou a D. Procuradoria de Justiça, no
entanto, que, ao que consta, a Inpar Projeto 71 SPE Ltda. foi
excluída
de
tal
demanda
recuperacional
(processo
no
1103236-83.2016.8.26.0100, decisões de fls. 38727/38729 e
40255/40260,
esta
última
integrada
pela
decisão
de
fls.
42247/42250, dos autos da recuperação).
Sendo assim, em razão da mencionada
decisão judicial, que, prima facie , extinguiu o processo de
recuperação judicial em relação a Inpar Projeto 71 SPE Ltda., não há
que se falar em extinção do cumprimento de sentença (tampouco
em sua suspensão) com relação a tal devedora, visto a
possibilidade de seu normal prosseguimento em relação a esta.
Diante desse quadro, apenas quanto à
agravante Viver Incorporadora é que deve ser decretada a extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242993-16.2018.8.26.0000 -Voto no 28.685
5
3. Ante o exposto, para o fim acima, meu
voto dá provimento parcial ao agravo.
Galdino Toledo Júnior
Relator